Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600167-54.2020.6.16.0117
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - XAMBRE - PR - MUNICIPAL
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - XAMBRE - PR - MUNICIPAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
29/10/2020
Número: 0600167-54.2020.6.16.0117

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 22/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600167-54.2020.6.16.0117
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600167-54.2020.6.16.0117,
que julgou improcedente o pedido da presente representação, em razão da ausência de exigência
legal de cadastramento de rede social de pessoa física (natural) do Representado, nos termos do
art. § 1º, art. 57-B, da Lei nº 9.504/1997 e art. 28, IV, da Resolução TSE nº 23.610/2019, sob a égide
do "Princípio da Intervenção Mínima da Justiça Eleitoral", esculpido no art. 38, da Resolução nº
23.610/2019. (Representação por propaganda eleitoral irregular com pedido liminar ajuizada pela
Coligação "Coragem Para Mudar" e Partido Socialista Brasileiro -PSB em face de Osvaldo Horácio
de Lima (Osvaldinho100%), com fulcro no art. 243 do Código Eleitoral, art.57-C e 96 da Lei 9.504/97
e art. 27 e seguintes da Resolução TSE 23.610/19, alegando, em síntese, que a Coligação
representante tomou conhecimento de que a página "Osvaldinho Horacio", hospedada na rede
social "Facebook", tem sido utilizada como perfil oficial do candidato osvaldinho100%, veiculando
conteúdo de propaganda eleitoral. Contudo, observa-se que não há registro desse perfil na Justiça
Eleitoral, o que é absolutamente irregular, visto tratar-se de sitio eletrônico pessoal. Como dito,
referida página não registrada vem realizando diversas publicações para divulgar a propaganda
eleitoral do candidato, o que é vedado na legislação, à medida que essa prática somente é
permitida na página do candidato, partido político ou coligação que tenha sido informada em seu
registro na Justiça Eleitoral. Ainda, importante observar o registro de candidatura de Osvaldo
Horacio de Lima perante a Justiça Eleitoral, bem como a pesquisa via Divulgacand demonstrando
que o Representado não informou na aba "Sites" os perfis oficiais utilizados por ele. Portanto, o
Representado empreendeu propaganda irregular, em violação ao disposto na Lei das Eleições e em
resolução do egrégio Tribunal Superior Eleitoral. A foto divulgada em página não registrada
perante a Justiça Eleitoral contém as seguintes informações: "Osvaldinho 1000% rede da
solidariedade Vereador Osvaldinho 100% 28000"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - XAMBRE - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
BRUNO ANTONIO SCHMIDT (ADVOGADO)

Coragem para Mudar 13-PT / 17-PSL / 23-CIDADANIA / 40-
PSB (RECORRENTE)
BRUNO ANTONIO SCHMIDT (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 OSVALDO HORACIO DE LIMA VEREADOR
(RECORRIDO)
JOSE PENTO NETO (ADVOGADO)
MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO
(ADVOGADO)
JOSE PENTO JUNIOR (ADVOGADO)
OSVALDO HORACIO DE LIMA (RECORRIDO)
JOSE PENTO NETO (ADVOGADO)
MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO
(ADVOGADO)
JOSE PENTO JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
14717
916
28/10/2020 13:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.615

RECURSO ELEITORAL 0600167-54.2020.6.16.0117 – Xambrê – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - XAMBRE - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0066004
ADVOGADO: BRUNO ANTONIO SCHMIDT
RECORRENTE: Coragem para Mudar 13-PT / 17-PSL / 23-CIDADANIA / 40-PSB
- OAB/PR0066004
ADVOGADO: BRUNO ANTONIO SCHMIDT
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
RECORRIDO: ELEICAO 2020 OSVALDO HORACIO DE LIMA VEREADOR
- OAB/PR5316000A
ADVOGADO: JOSE PENTO NETO
- OAB/PR5427000A
ADVOGADO: MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO
- OAB/PR7768400A
ADVOGADO: JOSE PENTO JUNIOR
RECORRIDO: OSVALDO HORACIO DE LIMA
- OAB/PR5316000A
ADVOGADO: JOSE PENTO NETO
- OAB/PR5427000A
ADVOGADO: MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO
- OAB/PR7768400A
ADVOGADO: JOSE PENTO JUNIOR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ARTIGO 57-B DA LEI
Nº 9.504/97 – POSTAGENS NA REDE SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL
PRÓPRIO DO CANDIDATO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA
ELEITORAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os endereços eletrônicos constantes no art. 57-B, desde que não
pertençam a pessoas naturais (sítio do candidato, sítio do partido, blogs,
redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente, informados a esta Justiça
Especializada, se utilizados para disseminação de Propaganda Eleitoral.
Precedente T.R.E/PR.
Num. 14717916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:48:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811393393500000014147642
Número do documento: 20102811393393500000014147642

2. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/10/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO - XAMBRE - PR – MUNICIPAL e pela coligação Coragem para Mudar
13-PT / 17-PSL /23-CIDADANIA / 40-PSB em face da r. sentença exarada pelo Juízo
da 117ª Zona Eleitoral de Xambrê, que reconheceu a improcedência da Representação
por Propaganda irregular.
Consta na inicial apresentada que o candidato a vereador OSVALDO
HORACIO DE LIMA, “Osvaldinho 100%”, utilizou-se de seu perfil junto a rede social
Facebook, não registrado junto à Justiça Eleitoral, para a divulgação de Propaganda
Eleitoral.
Para embasar a sentença prolatada, o juízo de primeiro grau argumenta
que “ [...] endereço eletrônico não informado pelo Representado, no momento de seu
pedido de registro de candidatura,

, e não de sítio
trata-se de página em rede social
eletrônico de candidato ou partido [...]”
Em suas razões recursais (ID de nº 11559216), o Recorrente alega que é
obrigação dos candidatos comunicarem à justiça eleitoral os endereços eletrônicos de
seus site e redes sociais, por força do contido no 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97.
Sustenta ainda que a única ressalva, no que se refere ao registro do site
junto a esta Justiça Especializada, são os portais e redes sociais pertencentes a pessoa
natural ou apoiador individual. Ao final, requer que seja reformada a sentença de
primeiro grau e aplicada a multa ao Recorrido prevista no art. 28, § 5º da Resolução
23.610/2019, e no § 5º do art. 57-B da Lei 9.504/97
Em contrarrazões, o Recorrido requer a manutenção da sentença exarada,
uma vez que a Internet é um espaço livre e democrático. (ID de nº 11559616)
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do recurso interposto, por reconhecer a prática do ilícito de propaganda
eleitoral irregular e condenar o Representado ao pagamento da multa prevista pelo
artigo 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97. (ID de nº 12816166)
Num. 14717916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:48:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811393393500000014147642
Número do documento: 20102811393393500000014147642

É o relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Compulsando os autos, verifica-se que o recurso foi interposto
equivocadamente contra ARTUR FERRAZ VIANA, no entanto as intimações foram
feitas na pessoa do recorrido e apresentadas contrarrazões de modo que o
contraditório e a ampla defesa não sofreram qualquer prejuízo causado pelo equívoco.
A controvérsia dos autos cinge-se à análise da obrigatoriedade de
comunicação prévia, à Justiça Eleitoral, dos endereços eletrônicos onde será veiculada
propaganda eleitoral pelos candidatos.
Quanto à possibilidade de veiculação de propaganda na Internet, o art.
57-B da Lei das Eleições dispõe que:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas:
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País;
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à
Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de
internet estabelecido no País;
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente
pelo candidato, partido ou coligação;
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:

a) candidatos, partidos ou coligações; ou
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de
conteúdos.
§ 1 Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
o
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.

Num. 14717916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:48:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811393393500000014147642
Número do documento: 20102811393393500000014147642

No presente caso, o candidato teria utilizado seu perfil junto a plataforma
digital Facebook, não informada à Justiça Eleitoral, para a divulgação de atos de
propaganda eleitoral, como se pode aferir nas imagens abaixo postadas:

Pois bem, da simples leitura dos dispositivos descritos acima, constata-se a
obrigatoriedade dos Partidos e seus candidatos, de proceder a comunicação prévia, à
Justiça Eleitoral, dos endereços eletrônicos utilizados para divulgação de propaganda
eleitoral.
Num. 14717916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:48:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811393393500000014147642
Número do documento: 20102811393393500000014147642

Muito embora tenha o nobre Magistrado de 1º grau entendido que a
comunicação descrita no § 1º do art. 57-B da Lei 9.504/97, é aplicável somente à sítios
eletrônicos, não pactuo com tal entendimento.
Da analise do referido dispositivo legal constata-se que todos os endereços
eletrônicos constantes no art. 57-B, desde que não pertençam a pessoas naturais (sítio
do candidato, sítio do partido, blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
, devem ser, obrigatoriamente, informados à esta
aplicações de Internet assemelhadas)
Justiça Especializada, como decidiu recentemente esta Corte:

RECURSO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR
–
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
–
PRELIMINAR
CONTRARRECURSAL – LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA - ARTIGO
57-B DA LEI Nº 9.504/97 – POSTAGENS NA REDE SOCIAL FACEBOOK EM
PERFIL
PRÓPRIO DO CANDIDATO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA
ELEITORAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do § 3º do art. 337 do Código de Processo Civil, não há
litispendência entre ações eleitorais quando, embora com identidade entre as
partes, os pedidos de multa se motivam por postagens diferentes, realizadas em
perfis e redes sociais distintas uma das outras.
2. O artigo 57-B, I, da Lei nº. 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus endereços eletrônicos
que forem veicular propaganda eleitoral na internet.
3. Recurso conhecido e desprovido
RECURSO ELEITORAL nº 0600145-84.2020.6.16.0023, Relator(a) Fernando
Quadros da Silva, Julgamento 25/10/2020:)

Em que pese entender que a Justiça Eleitoral deva intervir o mínimo
possível no processo eleitoral, sendo a punição ou vedação, a exceção, e ser um
defensor feroz da liberdade de expressão, não posso corroborar com o entendimento
firmado pelo juízo
, que a meu ver está em claro desrespeito com o contido na
a quo
norma eleitoral, visto que esta impõe aos candidatos o registro, perante à Justiça
Eleitoral, de seus sítios/blog/redes sociais, utilizados para disseminação de
propaganda, o que não foi levado em consideração pelo nobre Magistrado.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral, voto por conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral
manejado pela “COLIGAÇÃO CORAGEM PARA MUDAR” e PATIDO SOCIALISTA
Num. 14717916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:48:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811393393500000014147642
Número do documento: 20102811393393500000014147642

BRASILEIRO - PSB, para reformada a sentença que julgou improcedente a presente
demanda e, aplicar a multa prevista no § 5º, do art. 57-B, da Lei 9.504/97, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), seu mínimo legal.
É como voto.

ROGERIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600167-54.2020.6.16.0117 - Xambrê - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTES: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - XAMBRE - PR -
MUNICIPAL, CORAGEM PARA MUDAR 13-PT / 17-PSL / 23-CIDADANIA / 40-PSB - Advogados
dos(a) RECORRENTES: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA ROBERTA
PALU BUENO - PR0070382, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, GEOVANE COUTO
DA SILVEIRA - PR0097109, BRUNO ANTONIO SCHMIDT - PR0066004 - RECORRIDO:
OSVALDO HORACIO DE LIMA - Advogados do(a) RECORRIDO: JOSE PENTO NETO -
PR5316000A, MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO - PR5427000A, JOSE PENTO
JUNIOR - PR7768400A
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.10.2020.

Num. 14717916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:48:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811393393500000014147642
Número do documento: 20102811393393500000014147642